Tribunal: TJES
Processo: 5011951-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011951-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAVIO JOSE THOMAS

AGRAVADO: WELISON HENRIQUE PIANA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
A
ÇÃO
ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA –
BUSCA E APREENSÃO – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – ART. 46 DO CPC – DOMICÍLIO DO RÉU – REQUISITOS DO ART. 300 – PRESENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Segundo art. 46 do CPC,
“a
ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.”

2.

Na espécie, todos os documentos apresentados pelo autor atestam que o requerido/agravante reside no município de Vila Velha, de forma, então, que o ajuizamento da demanda na Comarca de Cariacica – domicílio do autor – viola a regra processual antes mencionada.

3. Todavia, consoante a regra prevista no art. 64, § 4º, do CPC, os efeitos da decisão proferida por juiz incompetente se preservam no tempo, até que sobrevenha nova manifestação pelo magistrado competente, razão pela qual passo a analisar as demais teses recursais.

4. No caso, não se trata de busca e apreensão de bens em alienação fiduciária, de forma, então, a não ser aplicável, no caso, os termos do Decreto 911/69.

5. Destarte, tal como consta no bojo da r. decisão recorrida, o autor – ora agravado – apresentou prova satisfatória acerca da propriedade do maquinário em questão, consoante nota fiscal no id. 29522932, de forma, então, a demonstrar a propriedade do bem objeto da decisão recorrida.

6. Recurso provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
SAVIO JOSE THOMAS

contra

a r. decisão que nos autos da
“
ação de procedimento comum”

ajuizada por
WELISON HENRIQUE PIANA
, deferiu a tutela de urgência para determinar
“
a expedição de mandado de busca e apreensão dos bens móveis, SERRA ESQ. PRECISÃO FF 300 PLUS TRIF. E I. e 01 COLETOR DE PÓ 2 BOCAS 2CV EF200T TRI 220V IN MES, nomeando a parte Autora, como depositário(a) fiel.”

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em suma, que o juízo singular é incompetente, uma vez que reside em Vila Velha, sendo descabida a propositura no domicílio do autor.

Alega, ainda, a ausência de comprovação da mora, uma vez que não se admite o envio de simples correspondência via correio eletrônico.

Assim, em suma, sustenta a ausência dos requisitos legais para o deferimento da medida liminar.

Contrarrazões no id. 11386438 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011951-67.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SAVIO JOSE THOMAS

AGRAVAD
O
:
WELISON HENRIQUE PIANA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
SAVIO JOSE THOMAS

contra

a r. decisão que nos autos da
“
ação de procedimento comum”

ajuizada por
WELISON HENRIQUE PIANA
, deferiu a tutela de urgência para determinar
“
a expedição de mandado de busca e apreensão dos bens móveis, SERRA ESQ. PRECISÃO FF 300 PLUS TRIF. E I. e 01 COLETOR DE PÓ 2 BOCAS 2CV EF200T TRI 220V IN MES, nomeando a parte Autora, como depositário(a) fiel.”

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em suma, que o juízo singular é incompetente, uma vez que reside em Vila Velha, sendo descabida a propositura no domicílio do autor.

Alega, ainda, a ausência de comprovação da mora, uma vez que não se admite o envio de simples correspondência via correio eletrônico.

Assim, em suma, sustenta a ausência dos requisitos legais para o deferimento da medida liminar.

Contrarrazões no id. 11386438 pelo desprovimento do recurso.

Em resumo, no bojo da decisão recorrida, consignou o julgador singular que a parte autora colacionou prova acerca da propriedade das máquinas, de modo que a retenção do bem pelo ora agravante
“
além de retirar da Autora qualquer possibilidade do desempenho de sua atividade, gera o risco de sofrer danos e consequente depreciação”.

Pois bem.

Segundo art. 46 do CPC,
“a
ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.”

Acerca da demanda em questão, assim entende a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM ANÁLISE DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV CPC, SOB O FUNDAMENTO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL POR ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA.
Ré com domicílio em outro Estado da Federação. Competência. Foro do domicílio da ré, à inteligência do
art. 46 CPC.
Incompetência territorial que enseja o declínio para o foro competente
e não a extinção do feito sem resolução do mérito.
Error in procedendo
. Incompatibilidade de sistema de informática que deve ser resolvida administrativamente, sob pena de ofensa do direito fundamental de acesso à justiça. Necessidade de observância dos princípios processuais da celeridade e instrumentalidade das formas, não sendo razoável imputar à parte o ônus pela incompatibilidade técnica entre tribunais. Precedentes STJ e TJRJ. Anulação da sentença. Provimento do recurso.
(TJRJ; APL 0808468-70.2023.8.19.0207; Rio de Janeiro; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Cristina Tereza Gaulia; DORJ 08/05/2024; Pág. 348)

Na espécie, todos os documentos apresentados pelo autor atestam que o requerido/agravante reside no município de Vila Velha, de forma, então, que o ajuizamento da demanda na Comarca de Cariacica – domicílio do autor – viola a regra processual antes mencionada.

Assim, desde já,
de rigor o provimento do recurso com a remessa do feito de origem para uma das Varas Cíveis da Comarca de Vila Velha.

Todavia, consoante a regra prevista no art. 64, § 4º, do CPC, os efeitos da decisão proferida por juiz incompetente se preservam no tempo, até que sobrevenha nova manifestação pelo magistrado competente, razão pela qual passo a analisar as demais teses recursais.

No caso, não se trata de busca e apreensão de bens em alienação fiduciária, de forma, então, a não ser aplicável, no caso, os termos do Decreto 911/69.

Destarte, tal como consta no bojo da r. decisão recorrida, o autor – ora agravado – apresentou prova satisfatória acerca da propriedade do maquinário em questão, consoante nota fiscal no id. 29522932, de forma, então, a demonstrar a propriedade do bem objeto da decisão recorrida.

Assim, ao menos diante de uma análise superficial da questão, embora se reconheça a incompetência do juízo prolator da decisão, a apontada decisão, por ora, deve ser mantida, porquanto também penso restarem demonstrados os requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reconhecendo a incompetência do juízo primevo, determinar a remessa dos autos de origem para uma das Varas Cíveis da Comarca de Vila Velha, mantendo, entretanto, os efeitos da decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 10.02.2025 a 14.02.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.